Tribunal: TJDFT
Processo: 0717032-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1o, CPC. INVERSÃO. POSSIBILIDADE.
1. É tempestivo o agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL no prazo de 30 dias úteis contados a partir de sua intimação eletrônica, conforme certificado na aba “expedientes” do PJe. Preliminar de intempestividade rejeitada.
2. Em se tratando de ação de indenização em virtude de suposto erro médico, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, recaindo sobre o agravante, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, o ônus em demonstrar que todo o serviço médico prestado ocorreu de forma correta, seja por dispor de toda a documentação relacionada ao atendimento médico prestado, ou ainda, diante da nítida hipossuficiência da parte autora em produzir as provas do alegado erro médico.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.